Tribunal: TJBA
Processo: 0700091-40.2021.8.05.0150
Classe: Agravo
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0700091-40.2021.8.05.0150.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

ESPÓLIO: Edvaldo Santos de Carvalho

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

ESPÓLIO: Ministério Público do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CP.

ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS ALEGANDO CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA
.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO, PREVISTO NO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL, PARA O CRIME DE FURTO.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

A manutenção da sentença condenatória baseou-se no conjunto probatório disposto nos autos, não sendo a via dos embargos de declaração a adequada para que seja rediscutida a matéria, analisando-se, novamente, a prova disposta nos autos.

Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida e com a conclusão no v. Acórdão embargado, e se a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por outra senda.

Embargos de declaração rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0
700091-40.2021.8.05.0150.1
na Apelação nº
0
700091-40.2021.8.05.0150.1
, opostos por

EDVALDO SANTOS DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS
,

pelas razões dispostas no voto.